Tribunal: STF
Processo: IF 4176
Classe: IF
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-10
Data de publicação: 2004-03-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM INTERVENÇÃO FEDERAL. PRECATÓRIO.
DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO.
1.      Descumprimento voluntário e
intencional de decisão transitada em julgado. Pressuposto
indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção
federal.
2.      Precatório. Não-pagamento do título judicial em virtude
 da insuficiência de recursos financeiros para fazer frente às
obrigações pecuniárias e à satisfação do crédito contra a Fazenda
Pública no prazo previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição da
República. Exaustão financeira. Fenômeno econômico/financeiro
vinculado à baixa arrecadação tributária, que não legitima a medida
drástica de subtrair temporariamente a autonomia estatal.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.